Tribunal: TJMT
Processo: 1052326-13.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052326-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (APELADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), DIEGO VIEIRA DA SILVA - CPF: 705.724.291-34 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 608/STJ -

FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE
– SÚMULA NORMATIVA ANS Nº 13/2010 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM OS DEPENDENTES NAS MESMAS CONDIÇÕES –
ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 10 MIL PARA CADA AUTOR) – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). 2. “Incorre

em

ato

ilícito

a

imposição

de

nova

contração

com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0042666-85.2015.8.11.00414 - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 01/08/2018 - DJe 06/08/2018). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Câmara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Número Único

1052326-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ARLETE DE FATIMA FURINI e
DIEGO VIEIRA DA SILVA, julgou procedente o pleito para compelir à ré/apelante a

manter ativo o plano de saúde dos requerente nas mesmas condições pactuadas com o falecido titular do plano José Vieira da Silva Filho, e condenar a Unimed ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$ 10.000,00 para
cada requerente, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença
(cf. Id. nº 135513874); a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que os apelados são associados como dependentes do plano de saúde desde 1994

antes da vigência da Lei 9.565/98
e como não houve adesão às novas condições dos planos de saúde formatados após o advento da citada lei de regência, essa norma não tem incidência no caso; sustenta, ainda,
que à falta de migração para o plano atual sob regência da Lei nº 9.565/98, deve ser observada a Cláusula XXVII do contrato celebrado entre as partes que assegura por até 5 anos a assistência médica suplementar para dependentes, desde que arquem com a contraprestação devida, e, no caso, como o falecimento do titular do plano se deu em 05/12/2015, “
os dependentes poderiam gozar do contrato até 05/12/2020, conforme reza a clausula supra
” (cf. Id. nº 135513877 - pág. 15).

Defende que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes no caso
, porque, atuou dentro dos limites contratuais, e, depois, “
o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral
” (cf. Id. nº 135513877 - pág. 18); combate o valor indenizatório dizendo que o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; p
ostula pelo provimento do recurso para afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, reduzir o valor indenizatório.

Os apelados ofertaram contrarrazões com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 135513889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram contra a UNIMED a presente ação de obrigação de fazer pretendendo fosse ela compelida a manter o plano de saúde contratado pelo titular
José Vieira da Silva Filho, do qual os apelados são dependentes, respectivamente, cônjuge e filho, pois, a Unimed recusou manter o contrato alegando que a
Cláusula XXVII do contrato celebrado com o falecido titular, assegura a manutenção do plano nas mesmas condições por apenas 5 anos contados do seu falecimento, e como o titular faleceu em 05.12.2015, a vigência do contrato findou em 05/12/2020.

Arnaldo Rizzardo conceitua os contratos de plano de assistência à saúde lecionando que cuida-se de “
contrato pelo qual o segurador se obriga a cobrir a indenização por riscos ligados à saúde e à hospitalização, mediante o pagamento do prêmio em determinado número de prestações. Fica a pessoa protegida dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, com a garantia da assistência médico-hospitalar. Genericamente, é a garantia de interesses pela cobertura dos riscos da doença. Através dele, o indivíduo ou segurado fica protegido dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, e tendo direito à própria assistência médico-hospitalar. No entanto, tradicionalmente, duas as formas de cobertura: ou pelo reembolso de despesas com liberdade de escolha de quem presta os serviços, caracterizando o seguro-saúde; ou pelo credenciamento de médicos e hospitais, para os quais se encaminha o segurado que receberá o tratamento médico-hospitalar, tendo-se, os planos de assistência. Nesta última espécie, os serviços médicos e hospitalares organizam-se através de convênios. As pessoas signatárias do contrato pagam, mediante contribuições mensais, o dispêndio com os serviços médicos-hospitalares futuros. De modo que, ao lado do seguro-saúde, aparecem os planos de assistência à saúde, que se organizam na forma de pessoas jurídicas, para a prestação de atividades ligadas à saúde, tanto no concernente ao tratamento médico como para finalidade da recuperação por meio de atendimento ambulatorial e internamento hospitalar
” (Contratos, 2ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 892).

O brado da Súmula 608 do STJ estabelece que tratando-se o plano de saúde, a relação é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica e as cláusulas contratuais devem ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.656/98, art. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que
“
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “
e
mbora as disposições do aludido diploma legal
(Lei nº 9.656/98)
, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag nº 1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

À luz das normas consumeristas, se mostra realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, no caso, de cinco anos, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem (CDC, art. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “
a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações
” (TJMT – Primeira

Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010740-90.2018.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/02/2019 - DJe 21/02/2019).

De todo modo, ainda que fosse admitida a abusividade da cláusula de remissão, a Súmula Normativa da ANS nº 13 estabelece que:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Portanto, a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar, mantidas as mesmas condições e cláusulas, por prazo indeterminado.

Aliás, sobre essa questão, o eg. STJ entendeu que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
(Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1765995/SP – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/06/2020 - DJe 12/06/2020)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)’ (AgInt no AREsp 771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1688811/SP - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/03/2018 - DJe 02/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1568031/RJ - Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
– Julgado em 04/05/2020 - DJe 08/05/2020).

Em fina sintonia, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022766-52.2020.8.11.0000 – Relª. DESª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 24/03/2021

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO INVERSO – DEPENDENTE IDOSA (88 ANOS) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do marido (titular do plano) é reconhecida pelo artigo 30, § 3º, da Lei Federal nº 9.656/98. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, haja vista se tratar de pessoa idosa (88 anos) que não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida realize a manutenção do plano de saúde da dependente/requerente, nos moldes pactuados pelo titular falecido, enquanto perdurar a lide. Isto porque, a exclusão da segurada do plano de saúde firmado por seu falecido esposo em 2007, obrigando-se a contratar novo plano, com novos valores, no momento em que mais necessita, ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006999-08.2019.8.11.0000 – Relª Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 11/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PLANO DE SAÚDE – ÓBITO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO CONTRATO EM FAVOR DA DEPENDENTE (ESPOSA) – MESMAS CONDIÇÕES E POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – SÚMULA NORMATIVA N 13/2010 DA ANS - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presente a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, a fim de garantir a manutenção do contrato de plano de saúde,

sem limitação temporal aos dependentes de titular falecido, nas mesmas condições, preservando dessa forma o bem jurídico maior, que é a vida e a saúde.” (TJTM – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI nº 1009989-06.2018.8.11.0000 - Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 14/11/2018 - DJe 23/11/2018)

Cabível, ainda, o ressarcimento pelos danos morais; houve
injustificado desatendimento à obrigação legal constante da Súmula Normativa da ANS nº 13, o que acabou expondo os apelados à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, necessitando da manutenção do contrato, perambularam às portas da Operadora sem qualquer sucesso, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido.

Não se pode admitir que a situação enfrentada pelos apelados ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada quanto à manutenção do contrato e a exigência de contratação de novo plano é capaz gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que a primeira apelada é idosa e a recusa se deu no ano em que o mundo foi surpreendido com a pandemia do COVID-19, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano
extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO – DEPENDENTE – IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código

de

Defesa

do

Consumidor

aos

contratos

de plano

de

saúde

(Súmula

469/STJ). 2. O

término

da

remissão

não extingue

o

contrato

de

plano

familiar,

sendo

assegurado

aos dependentes

já

inscritos

o direito

à

manutenção

das

mesmas condições

contratuais,

com

a

assunção

das

obrigações decorrentes,

para

os

contratos

firmados

a

qualquer

tempo. 3. Incorre

em

ato

ilícito

a

imposição

de

nova

contração

com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS. 4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os

aspectos

do

caso,

sempre

com

bom

senso,

moderação

e razoabilidade,

atentando-se

à

proporcionalidade

com

relação

ao

grau de

culpa,

extensão

e

repercussão

dos

danos

e

à

capacidade

econômica das

partes.

Em

razão

do

trabalho

adicional

empregado

pelo

advogado do

apelado,

da

natureza

e

da

importância

da

causa,

majoram-se

os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0042666-85.2015.8.11.00414 - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 01/08/2018 - DJe 06/08/2018)

Já quanto ao valor da indenização
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (os autores nada contribuiram para a ocorrência do evento danoso), sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame cuidadoso dos fatos e circunstâncias envolvidas na lide, sopesando as particularidades e nuances do caso, admito que a indenização fixada na sentença em
R$ 10.000,00 para cada litigante
atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso;
em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022